Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DEMORA INJUSTIFICADA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. APELO PARCIALMENTE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, formulado por servidor público em desfavor do Distrito Federal, em razão da demora na análise e concessão de aposentadoria voluntária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se subsiste demora injustificada na concessão da aposentadoria apta a caracterizar responsabilidade civil do Estado; e (ii) se é cabível indenização por danos materiais e morais ao servidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Pública tem o dever de decidir processos administrativos em prazo razoável, conforme o artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
4. O atraso superior a um ano na análise do pedido de aposentadoria do servidor, sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço público e viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que o atraso injustificado da Administração na concessão da aposentadoria enseja indenização por danos materiais, correspondente aos proventos devidos desde 60 dias após o requerimento até a data de publicação da portaria, à luz do artigo 49 da Lei no 9.784/1999.
6. A indenização por danos morais não é cabível, pois não violação aos direitos da personalidade, diante da concessão do benefício e a frustração da expectativa do servidor de ter seu processo resolvido em prazo razoável, já é considerada no cálculo dos danos materiais, evitando-se bis in idem.
7. O ente distrital deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente à remuneração bruta do apelante, abatidos os descontos compulsórios, por repercutir nos proventos que receberia, devidamente corrigidos desde a data que cada provento deveria ter sido pago, pelo IPCA-E, e acrescidos de juros moratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelo conhecido e parcialmente provido.
9. Tese de julgamento: "1. A demora injustificada na concessão de aposentadoria gera o dever de indenizar o servidor por danos materiais, correspondentes aos proventos devidos desde 60 dias após a entrada do requerimento até a data de publicação da portaria de aposentadoria."